Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700819-55.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA MENEZES MIRANDA CAMARGOS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angela Cristina Menezes Miranda Camargos contra decisão proferida pelo Juiz da 22a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória em fase de cumprimento de sentença movida por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. ME, rejeitou a impugnação apresentada pela executada (ID 92648457 do processo n. 0735119-11.2020.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 26440061), a agravante alega a nulidade da citação na fase de conhecimento, ressaltando que o processo correu à revelia. Sustenta, ainda, que o valor da cobrança está equivocado, pois a prestação dos serviços a que se referem as notas promissórias objeto da ação monitória ocorreu de forma parcial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a nulidade processual por ausência ou falta de prova de citação válida. Subsidiariamente, postula que seja corrigido o valor da execução, de modo que seja proporcional ao serviço prestado pelo executado. Preparo recolhido (ID 26440064). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do estatuto processual civil, por sua vez, preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passa-se, então, à análise desses requisitos no caso em tela. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Angela Cristina Menezes Miranda Camargos contra decisão que, na ação monitória em fase de cumprimento de sentença movida por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. ME, rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Para melhor compreensão, é pertinente transcrever trecho da decisão agravada (ID 92648457 do processo n. 0735119-11.2020.8.07.0001): [...] Cuida-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, manejada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA. em face de ANGELA CRISTINA MENEZES MIRANDA CAMARGO, partes qualificadas nos autos. Instada a adimplir voluntariamente o crédito perseguido, a executada apresentou, tempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença (ID 88345380), alegando a nulidade do ato citatório, ao argumento de que somente teve conhecimento do processo na fase satisfativa. Afirmou que inexiste prova de citação válida, tendo em vista que o oficial de justiça sequer coligiu nota de ciente, firmado pela citanda, no respectivo mandado. Requereu, assim, a declaração de nulidade de todos os atos posteriormente praticados. Sustentou, em acréscimo, que, no momento da propositura da ação monitória, já teria ocorrido a prescrição (trienal) de algumas notas promissórias, tendo ainda argumentado com a ocorrência da exceção do contrato não cumprido, ante a ausência da entrega do álbum e do CD de fotografias contratados. Com isso, pugnou pela extinção da fase executiva. Assegurado o contraditório, a parte exequente, ao ID 91915147, sustentou a validade da citação e asseverou a inexistência de prescrição, ao tempo em que se insurgiu quanto à alegada causa obstativa (exceptio non adimpleti contractus). Os autos vieram conclusos. É o que basta relatar. Decido. O artigo 525, § 1o, inciso I, do CPC prevê que a parte executada, em sua defesa, poderá alegar falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. No caso dos autos, razão não assiste à devedora. Os oficiais de justiça, servidores públicos federais, gozam de fé pública, e, com isso, os atos que subscrevem, no exercício de seu ofício, reclamam credibilidade e acatamento por parte dos operadores do direito, ressalvada a possibilidade de se comprovar a existência de eventual desvio, incúria ou dolo, por parte do agente público, sendo tais situações, contudo, sabidamente excepcionais e que não se presumem por mera alegação da parte. No presente caso, inexiste qualquer argumento ou indicativo idôneo de que a citação tenha ocorrido de forma irregular, ou mesmo em situação anômala e capaz de tornar insubsistente a certidão do oficial de justiça (ID 76193970), sendo óbvio que a falta de uma nota de ciente da citanda (que pode ser suprida pela certidão do meirinho) não tem, na forma pretendida, o condão de invalidar o ato de chamamento judicial. Cabe observar, ademais, que, à época em que se deu o cumprimento do mandado de citação (ID 76193970), vigorava a Portaria GC no 155, de 9 de setembro de 2020, que, em seu art. 2°, dispensava, expressamente, a colheita de nota de ciência do destinatário do mandado, ante a vigência do regime diferenciado de trabalho, instituído por força da pandemia da COVID -19. Portanto, reafirmo a validade do ato citatório, realizado ainda na fase de conhecimento. Em relação ao pretendido reconhecimento da prescrição, a fulminar - no todo ou em parte - a pretensão injuntiva, tampouco pode merecer guarida a argumentação resistiva. Ante a eficácia preclusiva da coisa julgada, a insurgência apresentada não estaria a ventilar matéria passível de ser alegada nesta etapa, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o que também se verifica em relação à alegada existência de fato obstativo do direito de crédito (exceção do contrato não cumprido), matéria que encontraria espaço adequado de debate em sede de embargos monitórios. Ambas as alegações, por óbvio, estariam a demandar discussão na fase de conhecimento do processo, sendo certo que, por força da PRECLUSÃO, em sede satisfativa somente seria legítimo alegar as matérias que não puderam ser deduzidas durante a fase cognitiva, ou seja, que digam respeito a questões supervenientes à sentença, conforme expressa dicção do artigo 525, §1o, inciso VII, in fine, do CPC. [...] Portanto, não conheço, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, nesta sede meramente satisfativa, das objeções especificamente fundadas na ocorrência de prescrição e na exceção do contrato não cumprido, eis que deveriam ter sido alegadas antes do advento da sentença exequenda, sob pena de se instituir inadmissível juízo rescisório. Quanto ao aspecto remanescente da insurgência, único passível de ser objeto de cognição nesta sede, relacionado à nulidade da citação (art. 525, § 1o, I, CPC), REJEITO a impugnação apresentada, na forma da fundamentação expendida em linhas volvidas. Nos termos da Súmula 519 do STJ, deixo de fixar honorários advocatícios. Não tendo havido o cumprimento voluntário da obrigação, incide sobre o débito multa, à razão de 10% (dez por cento). Fixo, para a presente fase processual, honorários advocatícios em 10% (dez por cento). Preclusa esta decisão, intime-se a exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito, devendo juntar planilha atualizada do débito e requerer, de forma objetiva e fundamentada, as medidas adequadas para viabilizar a satisfação do débito perseguido. [...] No recurso, a agravante sustenta, em síntese, nulidade da citação e irregularidade na quantia exigida na ação monitória. Em primeiro lugar, compulsando os autos, não é possível constatar a probabilidade de provimento do recurso, já que não se observam, neste juízo inicial, elementos objetivos capazes de indicar que a citação realizada por meio de mandado cumprido por oficial de justiça é inválida. Nesse ponto, é necessário assinalar que as certidões do oficial de justiça gozam de fé pública e presunção relativa de veracidade, o que somente pode ser afastado caso existam provas suficientes para contrariar o conteúdo do ato, situação não verificada, neste momento, no caso em análise. Frise-se que o mandado de intimação para o pagamento do débito exequendo foi recebido e assinado pela própria executada/agravante, por meio de carta com aviso de recebimento remetida ao mesmo endereço mencionado na certidão do oficial de justiça responsável pelo ato citatório (ID 90086222), o que indica que a devedora, de fato, reside naquele local. Em relação à alegada irregularidade da quantia exigida na ação monitória, verifica-se, em um juízo sumário, que as questões suscitadas pela recorrente (calcadas na suposta execução parcial do contrato firmado entre as partes) estão cobertas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503, 507 e 508 do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que as causas modificativas ou extintivas da obrigação que podem ser alegadas na impugnação ofertada pelo executado são aquelas ocorridas após a sentença, conforme o art. 525, § 1o, VII, do CPC. Ademais, não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, pois a decisão agravada expressamente condicionou a realização de medidas para satisfação do crédito à preclusão das matérias tratadas neste recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração sobre o mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora